Tribunal: TJDFT
Processo: 0010018-91.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação da Defesa na qual requer a absolvição do réu condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, §2o, do Código Penal c/c artigo 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006.
2. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, constituído dos depoimentos da vítima e de testemunhas, demonstram com segurança a prática do estupro de vulnerável.
3. Pena dosada adequadamente, não havendo o que reparar.
4. Apelação conhecida e desprovida.